Tribunal: TJES
Processo: 5001942-90.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-90.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ILZA ALVES MARTINS DA CUNHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001942-90.2022.8.08.0008

RECORRENTE:
PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
ILZA ALVES MARTINS DA CUNHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO
. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por ILZA ALVES MARTINS DA CUNHA

em face do PORTOCRED S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora argumenta que fez um empréstimo pessoal com pagamento em 16 parcelas de R$1.438,00, sendo a última parcela quitada no dia 06/06/2022, no entanto, foi surpreendida com a negativa de crediário por encontrar-se com o nome negativado. Alega que foi notificada da negativação pela inadimplência da prestação de 06/03/2022, procurou a empresa responsável para informar do pagamento e esta manteve inerte.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos constantes da inicial,
DECLARO
inexistente o débito de R$ 1.438,78 (hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), com vencimento para o dia 23/03/2022, vez que encontra-se quitado desde a data do dia 05/04/2022.
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, atinente aos danos morais, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (data dos registros indicado no Id n.º 19618318). Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7222746, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente ter possuído decretada a liquidação extrajudicial. No mérito, argumenta que a autora é cliente antigo e já contratou diversos empréstimos, portanto, não há que se falar na inexistência do débito, uma vez que a cobrança se deu em decorrência do inadimplemento de dívida líquida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, ressalto que não há falar em suspensão do processo por se encontrar a parte recorrente em recuperação judicial, isso porque, de acordo com o disposto no Enunciado nº 51 do FONAJE, “os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Além do mais, em que pese a parte recorrente ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, pleiteou a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, sob a alegação de que se encontra em recuperação judicial.

Todavia, não vislumbro a possibilidade de deferimento da pretensão requerida, diante do cenário de insuficiência de elementos probatórios que demonstrem a sua condição de hipossuficiência.

Desse modo, conforme entendimento já predominante em nosso ordenamento jurídico, este dispõe que:

"Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Logo, não merece prosperar o pedido de deferimento de justiça gratuita.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos

a legitimidade do débito inscrito no SPC, se limitando a afirmar que a inscrição foi legítima.

Percebe-se que, apesar de ter restado comprovado o pagamento intempestivo do débito, observa-se que a notificação do Serasa fora expedido posterior ao pagamento, no dia 09/07/2022, quando já não havia inadimplência por aquela parcela.

Assim, comprovado nos autos a quitação do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)